Tribunal: TJPA
Processo: 0801492-61.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801492-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MAGISTRADO DE ORIGEM APENAS DETERMINOU MEDIDAS PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARA ALTERAR QUESTÕES RELACIONADAS A MULTA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DAS TESES. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Ente Municipal); a retirada dos efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções criminais ao Secretário Municipal, sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo e, delimitar o valor das astreintes ao patamar de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Arguição de ilegitimidade passiva e necessidade de direcionamento do cumprimento da decisão. A decisão recorrida
em sede de Agravo de Instrumento determinou, tão somente,
medidas para fins de cumprimento do decisum anterior (que determinou a realização do procedimento cirúrgico), em razão da informação de descumprimento.

3. Inadmissibilidade das referidas teses. A insurgência deveria observar o prazo recursal oportuno e ter sido suscitada quando
fora deferida a
realização de procedimento cirúrgico. Manutenção da decisão de não conhecimento.

4. Pedido de minoração do valor da multa diária (R$ 5.000,00). Não acolhido. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, peculiaridade da demanda (saúde/descumprimento da determinação de realização de procedimento cirúrgico) e parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

6.

Registra-se à título de conhecimento, que a Responsabilidade dos Entes Federados é solidária e, eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº 0801492-61.2022.8.14.0000 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Ente Municipal); determinar a retirada dos efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções criminais ao Secretário Municipal, sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo e,
delimitar o valor das astreintes ao patamar de 50.000,00 (cinquenta mil reais),
nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Ente Municipal suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por ser tratamento de alta complexidade e especificidade. No mérito, alega a necessidade de direcionamento do cumprimento da decisão, conforme as regras de repartição de competência estabelecida no Tema 793 do STF. Argui a desproporcionalidade do valor da multa diária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Ente Municipal); a retirada dos efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções criminais ao Secretário Municipal, sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo e, delimitar o valor das astreintes ao patamar de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Agravante
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por ser tratamento de alta complexidade e especificidade e, no mérito, alega a necessidade de direcionamento do cumprimento da decisão, conforme as regras de repartição de competência estabelecida no Tema 793 do STF.

Conforme destacado na decisão agravada, as referidas teses não devem ser conhecidas, uma vez que a decisão agravada em sede de Agravo de Instrumento determinou, tão somente,
medidas para fins de cumprimento do decisum anterior (que determinou a realização do procedimento cirúrgico), em razão da informação de descumprimento, de modo que, o Agravante deveria ter
defendido as Teses no momento em que fora deferida a
realização de procedimento cirúrgico, tendo deixado passar o prazo recursal para tanto.

Ademais, registra-se à título de conhecimento, que a Responsabilidade dos Entes Federados é solidária e, eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

No que se refere ao valor das astreintes (R$ 5.000,00/dia limitada a R$ 50.000,00), considerando a peculiaridade da presente demanda (descumprimento da determinação de realização de procedimento cirúrgico) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, verifica-se que o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por oportuno, destaca-se precedente acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE. CRIANÇA. CIRURGIA CARDIACA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez.

(...)
O que se espera é a não aplicação da sanção, cabendo à parte recorrente o fiel cumprimento das ordens judiciais mesmo porque até a execução, o montante das astreintes pode ser majorado
, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte que resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação. Lamentavelmente, o Estado comparece ao Tribunal para recorrer sobre a majoração da multa (...).

(TJPA, 2018.03211748-19, 194.097, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2023